Tribunal: TJDFT
Processo: 0732157-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732157-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DIAS CARDOSO, MARIA CANDIDA PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF que, nos autos da Ação de Interdição/Curatela no 0731059-71.2025.8.07.0016, indeferiu o pedido para que o custeio da perícia judicial fosse arcado pelo Tribunal de Justiça. Na origem, a segunda agravante ajuizou a referida ação em desfavor de sua genitora, a primeira agravante, alegando que esta, diagnosticada com Doença de Alzheimer, não possui condições de gerir os atos de natureza patrimonial. Foi deferido o pedido de tutela de urgência para nomear a requerente como curadora provisória. Em audiência de entrevista, o Ministério Público e a Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, requereram a produção de prova pericial para aferir a capacidade da interditanda. O juízo “a quo” acolheu o requerimento e determinou a realização de perícia psiquiátrica, atribuindo à requerente a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais (ID. 74770234 – Pág. 22). A parte autora, em petição subsequente (ID. 74770234 – Pág. 27), postulou que o pagamento fosse suportado pelo erário, com fundamento na Portaria Conjunta 116/2024 do TJDFT, ao argumento de que a diligência foi requerida pelo Ministério Público e pela Curadoria Especial. A decisão agravada indeferiu o pleito (ID. 74770234 – Pág. 29). O magistrado de primeiro grau entendeu que, em ações de interdição, o ônus da prova da incapacidade recai sobre a parte requerente, conforme o Art. 749 do Código de Processo Civil, sendo a perícia um elemento probatório essencial para a comprovação de suas alegações. Assentou, ademais, que a anuência ou o requerimento da prova pelo Ministério Público e pela Curadoria Especial não afasta a responsabilidade processual da autora e que a aplicação da referida portaria pressupõe que a parte seja beneficiária da gratuidade de justiça, o que não ocorre no caso. As Agravantes buscam a reforma da decisão (ID. 74770233), alegando que a perícia foi requerida por órgãos públicos (Ministério Público e Defensoria Pública), o que, em sua interpretação, atrairia a incidência da Portaria Conjunta 116/2024 TJDFT. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a determinação de recolhimento dos honorários periciais. Relatei. Decido. Conforme relatado, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido das agravantes para que o ônus do pagamento dos honorários periciais fosse custeado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A admissibilidade do agravo de instrumento é regida pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece um rol taxativo das decisões interlocutórias que são passíveis de impugnação por meio deste recurso. A matéria relativa ao custeio de honorários periciais não se encontra expressamente prevista no referido rol. Embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo 988 (Recursos Especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), tenha firmado o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, tal mitigação não confere ampla recorribilidade a todas as decisões interlocutórias. A Corte Superior ressaltou que a admissão do agravo de instrumento em hipóteses não expressas no rol legal dependeria da demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, as Agravantes não são beneficiárias da gratuidade de justiça, conforme consignado na decisão recorrida. A ausência da condição de beneficiárias da gratuidade de justiça por parte das Agravantes descaracteriza a urgência necessária para excepcionar a regra da taxatividade do artigo 1.015 do CPC. O simples adiantamento dos honorários periciais, ainda que o tema da responsabilidade final pelo custeio possa ser objeto de análise em momento posterior, não configura um perigo de dano grave ou de difícil reparação que torne inútil a apreciação da matéria apenas em sede de apelação. A eventual decisão sobre o custeio pode ser plenamente revista quando da interposição do recurso de apelação contra a sentença final, sem que isso implique em prejuízo irreversível ou de difícil reparação à parte. O desembolso de valores, por si só, não justifica a revisão imediata da decisão via agravo de instrumento se a questão puder ser resolvida no julgamento final do mérito, sem perda de utilidade para as partes. Nesse sentido, inclusive, recentes decisões deste eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado, pois o cerne da controvérsia é a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais (que não se confunde com a redistribuição do ônus da prova), matéria que não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2012115, 0704513-27.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão em que não foi conhecido o agravo de instrumento, diante do não enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC e da inaplicabilidade do Tema 988 do STJ. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise do cabimento de agravo de instrumento contra decisão em que foi determinado ao Autor/Agravante o pagamento dos honorários periciais. III. Razões de decidir 3. A decisão de origem agravada, em que foi atribuído ao Autor/Agravante o dever de adiantar os honorários periciais, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Não é possível enquadrar no inciso XI do art. 1.015, pois não houve redistribuição do ônus da prova pelo Juízo a quo, mas sim distribuição ordinária do ônus probatório entre as partes. 4. A questão sob exame também não possui urgência com o condão de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Não há risco de inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não deve ser conhecido o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, após a distribuição ordinária do ônus da prova, determinou a uma das partes o pagamento dos honorários periciais, visto que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, nem há risco de inutilidade do julgamento da questão em apelação”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988. TJDFT, AgIntCiv 0746525-90.2024.8.07.0000, Rel. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 29/01/2025, p. 20/02/2025; e TJDFT, AgIntCiv 0705187-39.2024.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 16/05/2024, p. 04/06/2024. (Acórdão 2005917, 0703998-89.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. A decisão que atribuiu ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, não se constatando a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso. Incabível a interposição de agravo de instrumento. Precedentes TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1907574, 0718395-90.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) Registre-se que a Portaria Conjunta 116/2024 TJDFT, embora preveja o custeio em algumas situações específicas pelo Tribunal, demanda análise de mérito que não pode ser adiantada por meio de um recurso processualmente inadmissível. A discussão sobre a aplicabilidade de tal norma, e o alcance do seu Art. 2o, parágrafo único, em face da ausência de gratuidade de justiça das partes, constitui matéria de fundo que deve ser reservada ao recurso de Apelação, caso haja sucumbência. Dessa forma, a hipótese vertente não se amolda à taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, porquanto não demonstrada a urgência apta a justificar o afastamento da regra geral de irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. O Agravo de Instrumento não preenche os requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, e em face da manifesta inadmissibilidade do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Brasília, 15 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital